Tribunal: STF
Processo: RE 1478029
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-Doc. 82): 



    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL E DO IRPJ/CSLL DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Na tributação pelo regime do lucro presumido, o PIS/COFINS não podem ser excluídos da receita bruta para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    2. Inexiste previsão legal para a exclusão do IRPJ/CSLL da base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS.



    A parte recorrente alega violação dos artigos 145, §1º; e o 195, I, alínea "b", ambos da Constituição Federal.



    Aduz que 



    “(...) os valores que os recorrentes precisam dispender para pagar IRPJ e CSLL no lucro presumido não podem ser incluídos na base de cálculo da PIS/COFINS, no regime cumulativo, pois tais valores não se configuram receita ou receita bruta.”



    Por fim, assevera que 



    “O posicionamento do Tema 69, quanto a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS possui aplicabilidade ao caso em tela, uma vez que em ambos os casos, tanto PIS e COFINS, quanto IRPJ e CSLL, os respectivos valores são colocados à sua disposição pelo efetivo contribuinte, apenas para que o recolhimento/repasse aos cofres públicos seja realizado em momento seguinte.”



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, cumpre observar que, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema nº 69 da Repercussão Geral), esta Corte discutiu, à luz do art. 195, I, b; e do art. 155, § 2º, I, d, da Constituição Federal – notadamente à luz da sistemática da não cumulatividade -, se o ICMS deveria integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A fundamentação da decisão assentada naquele julgado deve se restringir à controvérsia nele suscitada. Não é possível transportar acriticamente os mesmos fundamentos delineados no RE nº 574.706/PR (Tema nº 69 da Repercussão Geral) para o debate acerca de outros tributos que têm bases econômicas próprias.



    Colhe-se voto condutor a seguinte fundamentação (e-Doc. 82, fl. 5 a 9):



    “2. Mérito 



    2.1 Exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do IRPJ/CSLL apurados pelo lucro presumido“



    Na tributação pelo lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ e da CSL é obtida pela aplicação de um coeficiente sobre a receita bruta mensal, nos termos dos artigos 15 e 20, ‘caput’, respectivamente, da Lei 9.249/95, acrescida de outras receitas previstas em lei (art. 25, I e II, da Lei 9.430/96) (BC = % x RB + acréscimos). O coeficiente, previsto na lei, é variável de acordo com a atividade desempenhada pessoa jurídica. 



    O lucro que o legislador presume tenha sido obtido pela pessoa jurídica corresponde ao resultado da incidência do coeficiente previsto na lei sobre a receita bruta mensal auferida, aplicando-se, na sequência, as alíquotas do IRPJ e da CSL, destinadas à apuração dos tributos efetivamente devidos.



    O coeficiente incide sobre a receita bruta porque é esta que permite, de acordo com o legislador, identificar o fator positivo necessário para convergir, juntamente com as despesas, na formação do lucro. Na receita bruta estão incluídos os tributos sobre ela incidentes (art. 12, §5º, do DL 1.598/77). A receita líquida, por sua vez, é a receita bruta diminuída de tributos sobre ela incidentes (art. 12, §1º, III, da DL 1.598/77).



    (...).



    2.2 Exclusão do IRPJ/CSLL da base de cálculo do PIS/COFINS 



    A pretensão de ver excluídos os valores atinentes ao IRPJ e CSLL da base de cálculo do PIS e da COFINS também não deve prosperar. Isso porque a redação do art. 3º, caput, da Lei n. 9.718, de 1998 (inclusive de forma expressa a partir da redação dada pela Lei n. 12.973, de 2014), autoriza a inclusão dos valores referentes a tributos no conceito de receita bruta, de modo que não cabe afastar esses valores da base de cálculo do PIS/COFINS.” 



    No presente caso, portanto, além de se discutir materialidades de tributos diversos, para superar o entendimento do tribunal de origem acerca da possibilidade ou não de se excluir o valor do PIS/COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como sobre a possibilidade de exclusão do IRPJ/CSLL da base de cálculo do PIS/COFINS, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I A discussão quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, pois, o recurso extraordinário. Precedentes.



    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.217.165-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/11/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 975.505-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/7/17)



    Ainda no mesmo sentido, vide as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.440.783/SP, de minha relatoria, DJe de 27/6/2023; RE nº 1.263.497/RS, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 27/5/2020 e RE 1.135.375/SP, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 11/6/2018.



    No mais, cumpre ressaltar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.052.277/SC, Tema 957, em sede de repercussão geral, afirmou a tese de que “A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional”. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento Assinado Digitalmente